Tribunal: TJMT
Processo: 0008741-26.2008.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008741-26.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELO ROTILLI - CPF: 197.726.530-87 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0015-89 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. FALÊNCIA SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA MASSA FALIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo credor contra sentença que, ao extinguir a execução individual em razão da decretação de falência da devedora, imputou-lhe o pagamento das custas processuais, sob o fundamento da perda superveniente do interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais quando a execução é extinta sem resolução de mérito por força da
vis attractiva
do juízo falimentar, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por perda de objeto não exime a análise da causalidade para fins de sucumbência, devendo responder pelas despesas aquele que deu causa à instauração da lide, conforme diretriz do art. 85, § 10, do CPC; 4. O ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento contratual anterior à quebra, constituindo exercício legítimo do direito de ação pelo credor, cuja frustração na via individual se deu por evento superveniente e alheio à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"Na extinção de execução individual por falência superveniente do devedor, as custas processuais devem ser suportadas pela Massa Falida, com base no princípio da causalidade, visto que o inadimplemento da obrigação foi a causa determinante para o ajuizamento da ação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ângelo Rotilli
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008741-26.2008.8.11.0015, movido em desfavor de
Agrenco do Brasil S/A – Em Recuperação Judicial
., que, ao analisar o cenário fático decorrente da convolação da recuperação judicial da empresa executada em falência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, condenando o exequente ao

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Irresignado com o capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais, o apelante
Ângelo Rotilli
interpôs o presente recurso. Em suas razões, sustenta a ocorrência de
error in judicando
na distribuição da sucumbência. Argumenta que a demanda executiva foi ajuizada exclusivamente em razão do inadimplemento contratual da apelada, anterior à decretação da falência.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, previsto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, segundo o qual os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo ou à perda de seu objeto.

Alega que não pode ser penalizado com o pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que o exaurimento da via executiva singular se deu por fato superveniente alheio à sua vontade — a falência da devedora —, e não por inércia ou desistência injustificada.

Forte em tais argumentos,
pugna pelo provimento do apelo para inverter os ônus sucumbenciais.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte apelada deixou transcorrer o prazo legal
in albis
, conforme certidão de Id n.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de execução de título extrajudicial proposta por Ângelo Rotilli em face de Agrenco do Brasil S/A – em Recuperação Judicial, fundada em contrato de compra e venda envolvendo a produção e entrega de sementes de girassol.

Cinge-se que durante o trâmite processual,
foi noticiado que a empresa executada teve sua recuperação judicial convolada em falência, circunstância que levou o magistrado de primeiro grau a reconhecer a necessidade de submissão do crédito ao juízo universal da falência.

Nesse contexto, a sentença concluiu que, diante da superveniência do processo falimentar, o crédito deveria ser habilitado perante o juízo universal, nos termos da Lei no 11.101/2005, extinguindo o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por perda do interesse de agir. Determinou-se, ainda, a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente, bem como a imputação das custas e despesas processuais ao exequente.

A decisão consignou expressamente:

“Ante o exposto, julgo sem resolução de mérito, em razão da perda do interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte exequente. Custas e despesas processuais se houver, pela parte exequente.”

Importa registrar, inicialmente, que a sentença
não fixou honorários advocatícios
, restringindo-se à atribuição das custas e despesas processuais ao exequente.

O recurso de apelação insurge-se especificamente contra essa imputação, sustentando que a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais contraria o princípio da causalidade, pois a propositura da execução decorreu do inadimplemento contratual da executada, sendo a superveniência da falência fato alheio à conduta processual do credor.

Pois bem.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, não afasta a necessidade de definição acerca da responsabilidade pelas despesas processuais. Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada e a doutrina processual civil orientam-se pela aplicação do
princípio da causalidade
, segundo o qual deve suportar os ônus processuais a parte que deu causa à instauração da demanda.

Tal orientação encontra respaldo no próprio Código de Processo Civil, que, ao tratar da distribuição dos honorários nos casos de perda do objeto, estabelece em seu art. 85, § 10:

“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Embora o referido dispositivo trate especificamente da verba honorária, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a mesma lógica se aplica à repartição das custas processuais, porquanto ambas integram o regime jurídico da sucumbência processual.

Nesse sentido, a interpretação sistemática do ordenamento processual conduz à conclusão de que, nos casos de extinção sem julgamento do mérito por fato superveniente, deve-se investigar qual das partes provocou a instauração da demanda.

No caso em pauta, é inequívoco que a execução foi proposta em razão do
inadimplemento contratual da executada
, circunstância que legitimou o credor propor a demanda executiva para a satisfação de seu crédito. A posterior decretação da falência da devedora, fato superveniente ao ajuizamento da demanda, apenas tornou inadequada a continuidade da execução individual, impondo a submissão do crédito ao juízo universal falimentar.

Todavia, essa circunstância não descaracteriza o fato de que a
executada foi quem deu causa à instauração do processo
, uma vez que a inadimplência contratual constituiu a causa imediata da propositura da execução.

Assim, a imputação das custas e despesas processuais ao exequente revela-se incompatível com o princípio da causalidade, pois desloca indevidamente ao credor o ônus decorrente de situação que foi provocada pela própria devedora e agravada por sua posterior falência.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PEDIDO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO, POR SUPERVENIENTE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, pois presente a completa dialeticidade recursal, apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto.

Precedentes" (AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido. Decisão agravada reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.660.265/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J. 07.10.24 – negritei).

Cumpre salientar, ademais, que a própria sentença reconheceu a legitimidade do crédito do exequente ao determinar a expedição de certidão para habilitação no juízo falimentar, circunstância que reforça a conclusão de que o credor não agiu de forma temerária ou indevida ao propor a execução.

Dessa forma, a solução mais adequada à sistemática processual consiste em reformar parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação do exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, mantendo-se, no entanto, a extinção do processo sem resolução do mérito e a determinação de habilitação do crédito no juízo universal da falência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026